Tribunal: CARF
Processo: 15586.000081/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000081/2009-28
ACÓRDÃO
9202-011.710 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CEA CENTRAL ESTRUTURADA DE ARMAZENAGEM S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA
LEI TRIBUTÁRIA. VALE-TRANSPORTE. REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
VALE-TRANSPORTE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI No 8.212/91.
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. LEI No 7.418/85. PERCENTUAL FIXO. 6%.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
vale-transporte, nos termos da legislação de regência.
O parágrafo único do art. 4o da Lei no 7.418/85 determina que o
empregador há de suportar apenas a parcela que exceder a 6% (seis por
cento) do salário-básico do empregado.
O desconto de percentual inferior ao determinado pela legislação de
regência faz atrair a incidência de contribuição previdenciária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.710 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000081/2009-28
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que negaram
provimento. O Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim apresentou declaração de voto.
Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, o Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, que vencido, converte-se em declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão no 2402-009.725, proferido pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara desta eg.
Segunda Seção de Julgamento que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário
interposto por CEA CENTRAL ESTRUTURADA DE ARMAZENAGEM S/A.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
VALE-TRANSPORTE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia. (f. 144)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino
Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Denny
Medeiros da Silveira. (f. 144)
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.710 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000081/2009-28
3

Cientificada, apresentou a FAZENDA NACIONAL recurso especial (f. 152/159)
afirmando haver dissidência interpretativa no tocante ao disposto na al. “f” do § 9o do art. 28 da
Lei no 8.212/91, quanto aos requisitos para a não-incidência de contribuições previdenciárias
sobre o vale-transporte.
Afirma que
o v. acórdão recorrido, ainda que diante da liberalidade do empregador no
pagamento do vale-transporte, mesmo assim, não haveria de se falar em
contribuição previdenciária. Por outro lado, o paradigma [acórdão no 9202-
007.915] apontado assenta o entendimento de que, havendo tal liberalidade, é
devida a contribuição previdenciária.
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 164/167, entendeu pela
aptidão do único paradigma trazido à baila para que dado seguimento à matéria: Incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores de vale transporte pagos sem observância dos
dispositivos legais.
Contrarrazões apresentadas (f. 182/187) pedindo a manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvidas a esta instância especial:
Incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de vale transporte pagos sem
observância dos dispositivos legais.
Embora esteja a decisão alicerçada no verbete sumular CARF de no 89 , noto que
o objeto da insurgência fazendária extrapola o que ali disposto. Isso porque, afirma que
[d]e acordo com o Relatório Fiscal, o objeto do levantamento são as
contribuições devidas à Seguridade Social, face constatação de que a empresa
não efetuou o desconto previsto na legislação quando da entrega do vale-
transporte aos seus funcionários, tendo descontado R$ 1,00 por competência,
em vez do percentual de 6% (seis por cento).
Ou seja, pretende seja uniformizada a interpretação da legislação tributária
quanto aos requisitos para a exclusão da parcela da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, e não se pode a verba ser paga em pecúnia ou não.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.710 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000081/2009-28
4
Tenho que a única decisão paradigmática suscitada, o acórdão no 9202-007.915,
exibe similitude-fática com deslinde díspar:
A empresa adotou critério de cálculo pelo qual deduziu dos empregados valor
inferior a 6% a título de participação destes no custeio das despesas de
transporte. A contribuição exigida na autuação corresponde precisamente a
essa diferença, a esse valor pago a maior, como dito, por liberalidade.
Nessas condições, considerando que o pagamento excedente constitui mera
liberalidade da empresa, este passa a integrar o salário-de-contribuição.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso especial
fazendário.
II – MÉRITO
Analiso os dispositivos em que oferecida interpretação divergente, de modo a
verificar o (des)acerto da decisão recorrida.
A al. “f” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212.91 afirma não integrar o salário-de-
contribuição “a parcela recebida a título de valetransporte, na forma da legislação própria.”
(destaques deste voto)
A “legislação própria”, no caso, é a Lei no 7.418/1985, que instituiu o vale-
transporte, nos seguintes termos:
Art. 2o - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta
Lei, no que se refere à contribuição do empregador
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer
efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
Art. 4o - A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo
empregador
dos
Vales-Transporte
necessários
aos
deslocamentos
do
trabalhador no percurso residência-trabalho e vice-versa, no serviço de
transporte que melhor se adequar
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do
trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis
por cento) de seu salário básico. (destaques deste voto)

O verbo “participará” não deixa dúvidas sobre a imperiosidade de participação
do empregador e a expressão “parcela que exceder a 6% (seis por cento)” não deixa dúvidas sobre
o percentual imposto pela legislação a ser descontado: 6% (seis por cento). Não há margem para
interpretação, com a devida vênia aos que entendem de modo contrário. Não quis o legislador
deixar o percentual descontado a critério do empregador, eis que posto de forma hialina que ele
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.710 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000081/2009-28
5
“participará dos gastos de deslocamento do empregador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico.”
Se, por mera liberalidade, optou a recorrida por efetuar descontos que
correspondiam a R$1,00 (um real), o fez em confronto com o que prescreve a legislação de
regência.
Na sessão de 18 de dezembro p.p teve esta eg. Câmara oportunidade de se
debruçar sobre temática idêntica, envolvendo a mesma parte recorrida, tendo sido proferido o
acórdão no 9202-011.597, com o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (relator) e Fernanda Melo Leal, que não conheciam.
No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento. Vencidos os
conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (relator) e Leonam Rocha de
Medeiros, que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Esta eg. Câmara, em composição substancialmente diversa, ao apreciar questão
análoga decidiu que
os valores pagos pelo empregador a título de auxílio-transporte deve
corresponder ao valor que exceder a 6% do salário básico do empregado.
Pagamentos feitos além deste limite constitui mera liberalidade, devendo
integrar, por conseguinte, o salário-de-contribuição.1
Colaciono, por oportuno, a Solução de Consulta no 313 da COSIT, datada de 19
de dezembro de 2019, encampando o mesmo entendimento por mim externado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
VALE-TRANSPORTE. VALE-COMBUSTÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de vale-
transporte por meio de vale-combustível ou semelhante. A não incidência da
contribuição está limitada ao valor equivalente ao estritamente necessário para
o custeio do deslocamento residência- trabalho e vice-versa, em transporte
coletivo, conforme prevê o art.1o da Lei no 7.418, de 16 de dezembro de 1985.
O empregador somente poderá suportar a parcela que exceder a seis por cento
do salário básico do empregado. Caso deixe de descontar este percentual do
salário do empregado, ou desconte percentual inferior, a diferença deverá ser
considerada como salário indireto e sobre ela incidirá contribuição
previdenciária e demais tributos.
Dispositivos Legais: Lei no 7.418, de 16 de dezembro de 1985, artigos 1o e 4o;
Ato Declaratório no 4, de 31 de março de 2016, da Procuradoria Geral da

1 CARF. Acórdão no 9202-007.915, Cons. Rel. Pedro Paulo Pereira Barbosa, sessão de 23 de maio de
2019.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.710 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000081/2009-28
6
Fazenda Nacional; Súmula AGU no 60, de 8 de dezembro de 2011.

Merece, por essas razões, ser acolhida a pretensão fazendária.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional e dou-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, em voto de divergência.
Inicialmente, parabenizo a Eminente Relatora por seu voto. Em conhecimento,
acompanho-a, porém, em debate de mérito, respeitosamente, apresento divergência.

Do Mérito
Em relação ao mérito, como incontroverso nas instâncias ordinárias a empresa
descontou dos empregados um valor inferior a 6%, sem levar em conta um desconto integral dos
6% (seis por cento) do salário básico do empregado na forma mencionada no inciso I do art. 9o do
Decreto no 95.247, de 17/11/1997, que regulamentou a Lei no 7.418, de 16/12/1985, a qual
instituiu o benefício do Vale-Transporte.
Debate-se se o não desconto integral, pelo empregador, dos 6% do salário básico do
empregado, como contrapartida do trabalhador para o custeio do vale-transporte, passa a se
qualificar como uma liberalidade que se qualifica como um salário indireto e, consequentemente,
se qualificaria como salário-de-contribuição para gerar tributação de contribuições previdenciárias.
Muito bem. Penso que o não desconto integral dos 6% não qualifica o fato jurídico
como um salário indireto, isto porque entendo que em interpretação sistemática o disposto no
inciso I do artigo 9o do Decreto no 95.247, de 17/11/1997, que regulamentou a Lei no 7.418, de
16/12/1985, não traz norma cogente, não estipula norma obrigatória do desconto integral.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.710 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000081/2009-28
7
Cinge-se o normativo, em interpretação sistêmica, a estabelecer um limite ao
empregador, assim como traz-lhe uma faculdade.
O empregador pode – tem a faculdade –, de descontar, desde que o faça até o
limite dos 6% do salário básico do empregado, não pode descontar mais do que isso, mas, doutro
lado, não é obrigado a descontar a integralidade. Ele desconta, se desejar. A norma é autorizativa
e não obrigatória, tem-se uma faculdade e não uma exigência, sob pena de tributar o empregador
benevolente que traz um favor ao empregado; favor este em prol do deslocamento ao trabalho
como verba indenizatória.
Não coaduno com a interpretação dada pela Solução de Consulta COSIT no 313, de
13 de dezembro de 2019, no ponto em que assenta “[o] empregador somente poderá suportar a
parcela que exceder a seis por cento do salário básico do empregado. Caso deixe de descontar este
percentual do salário do empregado, ou desconte percentual inferior, a diferença deverá ser
considerada como salário indireto e sobre ela incidirá contribuição previdenciária e demais
tributos.”
Veja-se. O benefício (vale-transporte) é dado por jurisprudência do STF e doutrina
como indenizatório, especialmente após o RE-ED 478.410 da Suprema Corte, o que afastaria,
outrossim, entendimento esposado no STJ no AgInt no REsp n. 1.335.522/RJ, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 19/12/2016.
Logo, a parcela custeada pela empresa será sempre indenizatória. A parcela que
pode ser custeada pelo empregado (no limite de até 6% do seu salário básico), lado outro, caso
venha a ser assumida pela empresa, se ela por faculdade não faz o desconto integral, mantém-se a
verba como indenizatória do deslocamento do empregado para prestar serviço.
Assim, não é salário indireto. Especialmente, penso de tal forma a partir da
compreensão da ratio decidendi do STF (RE 478.410 e RE-ED 478.410). No STF debatia-se não a
natureza do vale-transporte como um todo e, igualmente, pelo que se lê do relatório do recurso
extraordinário, se trabalhava acerca da interpretação do §11 do art. 201 da Constituição
Federal.
E, retomando, sistematicamente o inciso I do artigo 9o do Decreto no 95.247, de
17/11/1997 (vigente à época dos fatos geradores, anteriores ao Decreto no 10.854, de 2021), que
regulamentou a Lei no 7.418, de 16/12/1985, estabelece uma norma facultativa e não
obrigatória. É o que se extrai do parágrafo único do art. 9o do Decreto no 95.247 que fala em
“autorizará” e não em “deverá”.
Ademais, o art. 8o da Lei no 7.418 chega a prever (sem falar em descontar) a
possibilidade do empregador “proporcionar, por meios próprios ou contratados, em veículos
adequados ao transporte coletivo, o deslocamento integral de seus trabalhadores.”
De mais a mais, o Acórdão no 2202-007.026, de 3/8/2020, unânime, de minha
relatoria, em Turma Ordinária, assim trata do assunto, reitero aqui aquelas razões:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.710 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000081/2009-28
8
- Vale-Transporte (salário utilidade)

Quanto ao capítulo em espécie, destaco que a temática do vale-transporte,
hodiernamente, resta sumulada neste Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 89,
nestes termos:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos
a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 2401-002.118, de 27/10/2011;
2402-002.521, de 12/03/2012; Acórdão no 2401- 02.093, de
26/10/2011; Acórdão no 2301-01.396, de 28/04/2010; Acórdão no
2301-01.476, de 08/06/2010; Acórdão no 2301-002.295, de
24/08/2011; Acórdão no 2301-002.281, de 24/08/2011; Acórdão no
2301-002.575, de 07/02/2012.

De toda sorte, o lançamento possui singelo distinguish, haja vista que a
motivação decorre do fato de não ter sido descontado os 6% (seis por cento) ao
qual está autorizado o empregador ou equiparado, a teor da norma do parágrafo
único do art. 4.o da Lei n.o 7.418, de 1985, que reza: “O empregador participará
dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico.”

Pois bem. Ainda que não tenha havido o desconto, entendo que assiste
razão ao recorrente, uma vez que a norma em referência é uma faculdade dirigida
ao contribuinte, não lhe sendo obrigatório efetuar o referido desconto.

Vale dizer, é possível conceder integralmente o vale-transporte, sem
necessidade de qualquer desconto, não desnaturando sua natureza indenizatória,
quando, é óbvio, os valores sejam compatíveis com o custo do transporte, como
no caso dos autos, de modo que o vale-transporte não compõe base de cálculo de
contribuições.

Aliás, o parágrafo único do art. 9.o do Decreto n.o 95.247, de 1987, que
regulamentou a Lei n.o 7.418, de 1985, bem destacou o caráter facultativo do
desconto (e não obrigatório, face ao uso do vocábulo “autorizará”, não impondo
um “dever”), veja-se:
Art. 9.o O Vale-Transporte será custeado:
I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de
seu salário básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou
vantagens;
II - pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item
anterior.
Parágrafo único. A concessão do Vale-Transporte autorizará o
empregador a descontar, mensalmente, do beneficiário que exercer
o respectivo direito, o valor da parcela de que trata o item I deste
artigo.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.710 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000081/2009-28
9

Aliás, este entendimento esteve presente nas razões de decidir do Acordão
n.o 9202-005.387, de 26/04/2017, da 2.a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, verbis:

O que entendo, a partir da Súmula supra, é que até
mesmo a totalidade dos 6%, legalmente estabelecidos como ônus
máximo dos segurados, poderia ter sido disponibilizada em pecúnia
aos beneficiários, sem desconto em folha, sem que se pudesse
cogitar da incidência das contribuições em tela, a menos que a
autoridade fiscal trouxesse aos autos provas/indícios capazes de
demonstrar que houve, na verdade, efetivo recebimento de
remuneração, dentro deste percentual máximo de ônus suportável
pelos beneficiários, desnaturado assim seu caráter indenizatório.

Ou seja, a propósito, de se concluir que a Súmula CARF
n.o 89 referida:

a)
não
estabelece
restrições
quanto
ao
percentual mínimo de desconto junto aos empregados até o limite de
6%, percentual que a meu ver, representa, em linha com a
argumentação do contribuinte, o teto do ônus a ser suportado pelo
beneficiário mediante desconto ou não e não percentual mandatório
de desconto, este último facultativo (conforme se depreende
claramente da autorização contida no parágrafo único do referido
art. 9.o do Decreto n.o 95.247, de 1987);

b) Assim, permitido o pagamento em pecúnia do
benefício
em
questão
sem
incidência
das
contribuições
previdenciárias, em linha com o entendimento adotado pelo STF no
RE 478.410/SP, é de se concluir pela não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os 2% aqui objeto de litígio, os quais, note-se,
poderiam, in casu, ter sido pagos em pecúnia e de forma direta aos
empregados, sem que se pudesse cogitar de sua tributação, caso os
custos de deslocamento tivessem sido efetivamente desembolsados
pelo beneficiário (caracterizando assim sua natureza indenizatória e
não remuneratória), hipótese não devidamente refutada pela
autoridade fiscal.

Na mesma linha, a Advocacia Geral da União – AGU já
havia, anteriormente editado a Súmula n.o 60, de 08/12/2011, aqui
aplicada em plena linha com o permissivo contido art. 26-A, § 6.o, II,
"b", do Decreto n.o 70.235 de 06 de março de 1972, e que, em meu
entendimento, ajuda a compreender o correto entendimento da
posteriormente editada Súmula CARF n.o 89, verbis: Não há
incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte
pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba.

Assim, a partir da edição das Súmulas CARF e AGU
citadas, a mera inexistência de desconto nas remunerações dos
segurados, em percentual diferente, aquém dos 6% legalmente
citados, não é suficiente para que se conclua acerca da incidência das
contribuições previdenciárias, tal como se admitiu no Acórdão
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.710 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000081/2009-28
10
paradigma, uma vez, repita-se, permitido, na forma das Súmulas, o
recebimento em pecúnia para que os segurados, posteriormente,
fizessem frente às suas despesas de transporte.

Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, devendo-se afastar o
lançamento sobre vale-transporte.
Àquelas razões de decidir de outrora (acima transcritas), por mim utilizadas, se
mantém neste momento para o caso análogo, inclusive forte em precedente anterior deste
Colegiado da 2a Turma/CSRF (no 9202-005.387, de 26/04/2017), logo entendo que não há salário
indireto quando a empresa empregadora não faz o desconto integral dos 6% do custeio do
deslocamento do empregado ao trabalho em termos de vale-transporte.
Além do mais, cabe repisar o destaque para a decisão do STF no RE 478.410, seja na
versão original ou na deduzida após aclaratórios RE-ED 478.410, na qual se extrai razões de decidir
sobre o viés indenizatório para a verba do vale-transporte.

Encaminhamento em divergência
Pelo exposto, encaminho por conhecer do recurso especial de divergência e, no
mérito, entendo por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Eis minha divergência apresentada.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureio Amorim
Congratulo a Ilustre Relatora pelo sempre brilhante voto, o qual acompanhei no
conhecimento. Porém, quanto ao mérito, acompanhei a divergência instaurada pelo Ilustre
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros para negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, a quem também parabenizo pelo voto.
Além de acompanhar as razões expostas no voto divergente, acrescento os
seguintes fundamentos para embasar a minha decisão quando à negativa de provimento no
mérito recursal.
Inicialmente, esclareço que fui o Relator do Recurso Especial interposto pela mesma
contribuinte, ora RECORRENTE, nos autos do processo no 15586.000080/2009-83, apreciado por
esta Colenda Turma em 18/12/2024. Na ocasião, entendi por não conhecer do recurso especial da
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.710 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000081/2009-28
11
contribuinte e, vencido, votei por negar-lhe provimento no mérito. Contudo, após debates
envolvendo o conhecimento da matéria, entendi por me reposicionar quanto ao tema.
Isto porque me convenci de que, a despeito do acórdão recorrido estar embasado
na Súmula no 89 do CARF (que não foi fundamento do paradigma), o objeto tratado em ambos os
acórdãos (recorrido e paradigma) diz respeito a contribuições sociais incidentes sobre os valores
de vale-transporte pagos sem a observância das condições e dos limites estabelecidos em lei,
especificamente pelo fato de que, em ambos os acórdãos, o empregador não ter procedido com o
desconto do valor correspondente a 6% (seis por cento) do salário básico dos funcionários,
conforme determinação contida no parágrafo único do art. 4o da Lei no 7.418/85.
Neste sentido, me reposicionei para conhecer do recurso especial quanto a matéria.
Contudo, mantenho meu entendimento pela negativa de provimento no mérito
recursal, conforme razões já apresentadas no processo no 15586.000080/2009-83 (acórdão no
9202-011.597), replicadas abaixo.

MÉRITO
Como relatado, o presente caso trata da incidência de contribuição previdenciária
sobre os valores de vale-transporte, considerado pela autoridade lançadora como salário indireto
uma vez que o benefício teria sido pago pela contribuinte sem observar o disposto em lei
específica.
Conforme exposto, ao reter do empregado valor menor que o percentual de 6% do
salário base, estabelecido na legislação de regência, a autoridade fiscal entendeu que não houve
observância do dispositivo legal que instituiu o vale-transporte e, consequentemente, o valor não
pode ser considerado isento da contribuição previdenciária, nos termos do art. 28, §9o, alínea “f”,
da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
Quanto ao tema, cabe ressaltar o disposto no inciso I do art. 9o do Decreto no
95.247/87 (vigente à época dos fatos), o qual regulamentou a Lei no 7.418/85, no sentido de que o
valor a ser custeado pelo empregado, e descontado de seus vencimentos, é a parcela equivalente
a 6% (seis por cento) de seu salário básico:
Lei no 7.418/85
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.710 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000081/2009-28
12
Art. 4o - A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo
empregador dos Vales-Transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador
no percurso residência-trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor
se adequar. (Renumerado do art . 5o, pela Lei 7.619, de 30.9.1987) (Vide Medida
Provisória no 2.189-49, de 2001) (Vide Lei complementar no 150, de 2015)
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do
trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis
por cento) de seu salário básico.

Decreto no 95.247/87
Art. 9° O Vale-Transporte será custeado:
I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário
básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;
II - pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.
Parágrafo único. A concessão do Vale-Transporte autorizará o empregador a
descontar, mensalmente, do beneficiário que exercer o respectivo direito, o valor
da parcela de que trata o item I deste artigo.
Neste sentido, para a autoridade lançadora, ao descontar “dos empregados um
valor de R$ 1,00 por competência, sem levar em conta o inciso I do artigo 9o do Decreto 95.247 de
17/11/1997 que regulamenta a Lei 7.418 de 16/12/1985 que institui o benefício do Vale
Transporte” (fl. 71), a contribuinte teria infringido o dispositivo legal. Desta forma, como o
pagamento de vale-transporte deixou de observar a legislação própria, a verba não estaria
enquadrada na isenção de que trata o art. 28, §9o, alínea “f”, da Lei no 8.212/91.
O relatório fiscal deixa claro que a base de cálculo considerada no presente caso foi
“a diferença existente entre o valor fornecido e o valor descontado dos empregados em relação ao
benefício do Vale transporte” (fl. 71), considerando que tal diferença foi paga por liberalidade do
empregador.
De forma mais esclarecedora, a análise do DAD (fls. 5/6), dos documentos relativos
ao Vale-Transporte (fls. 71/82 do processo no 15586.000080/2009-83) e da Folha de Pagamento
(fls. 83/152 do processo no 15586.000080/2009-83), assim como nos cálculos de fls. 153/155
(também do processo no 15586.000080/2009-83), deixa evidente que a base de cálculo
correspondeu à diferença entre o valor que deveria ter sido retido dos empregados (6% do salário
base) e o valor efetivamente retido (R$ 1,00 de cada um).
Sendo assim, a despeito de não cobrar o valor do vale-transporte desembolsado
pelo empregador, efetuou o lançamento da contribuição previdenciária, tendo considerado como
base de cálculo a diferença entre o valor efetivamente retido (R$ 1,00) e aquele que deveria ter
sido retido (6% do salário base) de cada empregado.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.710 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000081/2009-28
13
Contudo, uma análise mais acurada da situação permite compreender pelo
equívoco do lançamento. É que, adotando-se a lógica da autoridade fiscal, pelo mero fato de não
se descontar da remuneração do empregado a parcela que lhe cabia no custeio do Vale-
Transporte, haverá a automática incidência da contribuição previdenciária sobre o valor que
deveria ser descontado do empregado (6% de seu salário base).
Acredito que esse raciocínio não se sustenta.
Explica-se citando exemplo de caso hipotético.
Suponha que um empregado tem salário base de R$ 1.000,00 e deve receber vale-
transporte de R$ 100,00. Pela lei, o empregado deveria custear o vale-transporte com R$ 60,00
(6%) e a empresa com os R$ 40,00 restantes.
Na situação acima narrada, a autoridade fiscal entenderia pela observância da
legislação própria. Assim, havendo o desconto equivalente a 6% do salário base do empregado, a
base de cálculo das contribuições seria de R$ 940,00 (R$ 1000,00 – R$ 60,00), pois não há
incidência sobre o valor retido (e, consequentemente, não recebido pelo empregado). Por sua vez,
os R$ 40,00 pagos pelo empregador a título de vale-transporte não estão sujeitos à contribuição
previdenciária, conforme já reconhece a própria autoridade fiscal no presente caso.
Por outro lado, caso o contribuinte resolva, por liberalidade, não descontar o vale-
transporte do empregado, a empresa irá arcar com a totalidade dos R$ 100,00 a título de vale-
transporte (não sujeito à contribuição previdenciária, como já visto e reconhecido pela autoridade
fiscal). Ocorre que a base de cálculo das contribuições neste cenário passaria a ser de R$ 1.000,00
(já que não haveria qualquer parcela assumida pelo empregado e, portanto, não haveria desconto
do seu salário). Neste último caso, entender que haveria inobservância da legislação do vale-
transporte e exigir a contribuição previdenciária sobre a parcela que deveria ser retida do
empregado (R$ 60,00), como pretende o lançamento, é uma forma de bitributação, pois o valor já
foi devidamente tributado na medida que integrou a remuneração do empregado (mais uma vez,
repita-se: nesta hipótese não haveria qualquer desconto do salário).
Ou seja:
Na situação “a” (com desconto de 6% de vale-transporte), o empregado recebe R$
940,00 de salário líquido e a base da contribuição previdenciária é R$ 940,00; na situação “b” (sem
qualquer desconto do vale-transporte), o empregado recebe R$ 1.000,00 de salário líquido e a
base da contribuição previdenciária é R$ 1.000,00.
Ocorre que o presente lançamento busca enquadrar a situação “b” acima descrita e
adotar a seguinte interpretação: ainda que o empregado perceba um salário líquido de R$
1.000,00, devidamente tributado pelas contribuições previdenciárias, pretende-se majorar a base
de cálculo da referida contribuição para R$ 1.060,00 ao argumento de que o valor de R$ 60,00
corresponderia à “parcela mensal dos empregados, no custo do vale-transporte, cujo ônus foi
assumido pela empresa (...), por liberalidade”.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.710 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000081/2009-28
14
Parece-me não haver lógica na pretensão da autoridade fiscal, pois pretende
tributar um valor que já sofreu incidência das contribuições. As Folhas de Pagamento (fls. 83/152
do processo no 15586.000080/2009-83) deixam evidente que a base de cálculo considerada pela
contribuinte (“base de INSS”) foi o valor total do salário base, sem qualquer desconto. Nem
mesmo do R$ 1,00.
Não se está a dizer que essa parcela não descontada dos empregados não constitui
um benefício tributável, ou um acréscimo patrimonial do empregado. Pelo contrário. A verba é
remuneratória, tanto que sofre a incidência das contribuições previdenciárias junto com as demais
verbas remuneratórias recebidas pelo empregado. O que se defende é a impossibilidade de
efetuar o lançamento sobre uma verba que já foi objeto de incidência das contribuições.
Em suma, se houver participação do empregado no vale-transporte (6% do salário),
a contribuição previdenciária, por óbvio, não irá incidir sobre o valor descontado do empregado.
Caso não haja participação do empregado no vale-transporte, a contribuição previdenciária já vai
incidir sobre o valor total líquido por ele recebido, não havendo motivo para efetuar uma
cobrança sobre o valor que deveria ter sido retido (6%), como se este fosse salário indireto, sob
pena de tributar um mesmo valor duas vezes.
Situação diversa seria se o empregador efetuasse um desconto “virtual” dos R$
60,00 apenas para fazer incidir as contribuições previdenciárias sobre o montante de R$ 940,00 e,
ainda assim, efetuasse um pagamento adicional de R$ 100 de vale-transporte. Nesta hipótese, o
empregado teria o vale-transporte totalmente pago pelo empregador e ficaria com a remuneração
líquida de R$ 1.000,00, mas constaria em folha e/ou GFIP que a base da contribuição
previdenciária teria sido de R$ 940,00, como se estivesse computando um desconto legal que
nunca ocorreu. Ou seja, caberia à autoridade lançadora comprovar que a base salarial oferecida à
tributação teria sido reduzida em 6%, como se o empregado tivesse custeado uma parte do vale-
transporte, que na realidade foi totalmente assumido pelo empregador. Aí, sim, poderia se
pretender tributar essa diferença que deixou de ser efetivamente descontada. No entanto, esta
não é a situação dos autos, pois não há nenhuma acusação neste sentido.
Outra hipótese que permitiria a tributação seria descontar 10% da remuneração do
empregado, por exemplo, o que faria com que o mesmo recebesse um valor líquido menor (no
exemplo acima, o valor líquido recebido seria de R$ 900,00), e ocasionaria a diminuição da base
tributável (de R$ 940,00 para R$ 900,00, ainda no mesmo exemplo), o que seria contra a lei, pelo
fato do desconto ter sido maior que o permitido, o que autorizaria o lançamento. Porém, esse
também não é o caso dos autos.
Enxergo esse percentual de 6% como um limitador do valor que poderá ser
descontado da remuneração do empregado para custear seu transporte, não havendo diferença
quanto à tributação do vale transporte caso o valor seja totalmente custeado pelo empregador.
Desta forma, o empregador que retiver valor menor que os 6% não está infringindo
a lei, de modo que não se pode alegar infração à norma a fim de pretender a tributação de um
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.710 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000081/2009-28
15
valor de vale transporte que é totalmente custeado pelo empregador, como pretende a
autoridade fiscal no presente caso.
Portanto, feito esse esclarecimento acima, entendo que o fato do empregador
deixar de reter (ou reter a menor) a parte que caberia aos empregados no custo do vale-
transporte não representa afronta à legislação de regência, desde que o valor efetivamente
recebido pelo empregado seja oferecido à tributação.
Diante do exposto, no mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
Eis minha declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 208
DF CARF MF
Original